Tribunal: TCU
Processo: 023.522/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8340/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.522/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cleidiane Ferreira Orneles (XXX.319.566-XX); Filipe de Nassau e Braga (XXX.739.206-XX); Hannah Serrat de Souza Santos (XXX.670.086-XX); Harley Fernandes de Almeida (XXX.267.716-XX); Heverton Schimidt Souza (XXX.229.686-XX); Leonardo Alves Batista (XXX.071.906-XX); Mariano Francisco de Sousa Neto (XXX.487.043-XX); Pedro Alexandre Frois de Oliveira (XXX.141.336-XX); Tattiane Gomes Costa (XXX.427.185-XX); Vivian Lopes de Melo (XXX.580.066-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.